Tribunal: TJBA
Processo: 8124352-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124352-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: VERALUCIA OLIVEIRA DA HORA

Advogado(s)
:
BIANCA MOREIRA FERREIRA, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO REJEITADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CUSTEIO MAIS ONEROSO AOS APOSENTADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por estipulante e operadora de plano de saúde empresarial contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, ex-empregada aposentada, para: (a) declarar seu direito à manutenção vitalícia no plano de saúde empresarial, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98; (b) determinar a readequação do valor da mensalidade, assegurando paridade de custeio com os empregados ativos; e (c) condenar os réus solidariamente à restituição simples dos valores pagos a maior desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco estipulante é parte legítima para responder pela demanda;
(ii) estabelecer se a autora, beneficiária do plano coletivo, possui legitimidade ativa para pleitear em nome próprio a adequação das condições contratuais; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável às pretensões revisional e restitutória; e (iv) examinar se houve violação ao art. 31 da Lei nº 9.656/98, com tratamento desigual entre empregados ativos e aposentados, bem como a extensão da responsabilidade das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o estipulante de plano de saúde coletivo, em regra, não possui legitimidade passiva. No caso dos autos, no entanto, conforme narrado na petição inicial, foi o estipulante quem promoveu alterações contratuais que impactaram exclusivamente os inativos, intervindo ativamente na negociação, na substituição da operadora e na definição de regras de custeio, circunstâncias que o vinculam solidariamente à obrigação de adequar o plano às disposições legais.

4. A beneficiária do plano coletivo possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais abusivas e pleitear condições paritárias com os empregados ativos, por se tratar de estipulação em favor de terceiro (CC, art. 436, parágrafo único; STJ, REsp 1.510.697/SP).

5. Considerando que o contrato discutido é de trato sucessivo e ainda vigente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do triênio que antecede o ajuizamento da demanda, consoante Tema 610/STJ.

6. O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao aposentado que contribuir para plano privado de assistência à saúde em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, o direito à manutenção vitalícia como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura e custeio dos empregados ativos, mediante o pagamento integral das contribuições.

7. Conforme o Tema 1.034/STJ, ativos e inativos devem integrar plano único, com igualdade de modelo de pagamento, admitida diferenciação por faixa etária se aplicada indistintamente a todos.

8. Comprovada alteração unilateral que onerou apenas os aposentados, caracteriza-se violação ao art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e abusividade da cláusula de custeio discriminatória.

9. Banco estipulante e operadora respondem solidariamente pelos efeitos da condenação, à luz do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, sendo inaplicável a alegação de ausência de ingerência do estipulante na situação em análise.

10. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso do Banco desprovido. Recurso da Operadora do Plano de Saúde parcialmente provido, apenas para reconhecer a prescrição trienal da pretensão de restituição de valores, mantendo-se, no mais, a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 31; Código Civil, art. 206, §1º, II, “b”, e §3º, IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt nos EREsp 1.773.089/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 05.03.2024; STJ,
REsp 1.510.697/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 09.06.2015; STJ,
AgInt no REsp 1.686.664/DF
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 05.02.2019; STJ,
REsp 1.360.969/RS (Tema 610)
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 19.09.2016; STJ,
REsp 1.799.343/SP (Tema 1034)
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 01.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124352-07.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros e como apelada VERALUCIA OLIVEIRA DA HORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER de ambos os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do BANCO SANTANDER e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao da SUL AMÉRICA , nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25